Tribunal: STF
Processo: RE 81303
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
EX-COMBATENTE. APOSENTADORIA. NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ACÓRDÃO QUE APLICA UM DE SEUS PRECEITOS - NO CASO, OS ARTIGOS 178,
'CAPUT', E 197, RESPECTIVAMENTE, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69 - EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL
QUE, DE MODO VALIDO, O REGULAMENTOU. OS REFERIDOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS SÃO APLICAVEIS, TAMBÉM, AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.